Tribunal: TJSP
Processo: 2392167-89.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / ITINERÁRIOS FORMATIVOS
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Andradina contra a Lei no 4.175/2024, de origem parlamentar, que dispõe sobre a inclusão da história do fundador de Andradina na rede municipal de ensino. Alega-se inconstitucionalidade por

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Andradina contra a Lei no 4.175/2024, de origem parlamentar, que dispõe sobre a inclusão da história do fundador de Andradina na rede municipal de ensino. Alega-se inconstitucionalidade por invasão de competência do Chefe do Poder Executivo e violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei no 4.175/2024, ao tratar da inclusão obrigatória de conteúdo no currículo escolar municipal, viola a separação dos poderes e a competência legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.
III. Razões de Decidir
3. A lei impugnada, ao dispor sobre a obrigatoriedade de inclusão de conteúdo no currículo escolar, invade matéria própria da Administração Municipal, cuja iniciativa legislativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo.
4. A norma promulgada pela Câmara Municipal de Andradina viola o princípio da separação dos poderes, configurando vício formal de inconstitucionalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido julgado procedente.
Tese de julgamento: 1. Compete exclusivamente ao Poder Executivo a criação de normas sobre organização e planejamento do ensino público municipal. 2. A iniciativa legislativa do Poder Legislativo local em matéria reservada ao Executivo viola o princípio da separação dos poderes.

Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, arts. 5o, 47, II, XIV, XIX, 144.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2077486-42.2014.8.26.0000, Rel. João Carlos Saletti, Órgão Especial, j. 25/02/2015.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2192702-75.2019.8.26.0000, Rel. Carlos Bueno, Órgão Especial, j. 27/11/2019.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2092279-05.2022.8.26.0000, Rel. Marcia Dalla Déa Barone, Órgão Especial, j. 06/09/2022.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2004348-61.2022.8.26.0000, Rel. Jacob Valente, Órgão Especial, j. 18/05/2022.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2216900-06.2024.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 30/10/2024.